Tribunal: TJSP
Processo: 2182950-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Descontos em proventos de aposentadoria por sindicato da categoria. Processo em fase de perícia para investigar autenticidade da filiação que o requerido apresentou nos autos. Agravo tirado de despacho que negou a suspensão do processo (art. 313 do CPC) visando aguardar desfecho de inquérito aberto pela Polícia para investigar a máfia dos descontos previdenciários. Inadmissibilidade. Não

Ementa:
Descontos em proventos de aposentadoria por sindicato da categoria. Processo em fase de perícia para investigar autenticidade da filiação que o requerido apresentou nos autos. Agravo tirado de despacho que negou a suspensão do processo (art. 313 do CPC) visando aguardar desfecho de inquérito aberto pela Polícia para investigar a máfia dos descontos previdenciários. Inadmissibilidade. Não provimento.